Tribunal: CARF
Processo: 10970.000735/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000735/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Apenas exclui-se da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança tenha sido julgada improcedente em processo administrativo
específico.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000735/2010-08
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 944/1037, interposto contra decisão da
DRJ em Juiz de Fora/MG de fls. 133/146, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.266.252-8, de fls. 02/05, lavrado em 04/10/2010, referente ao período de 01/2005 a 12/2007,
com ciência da RECORRENTE em 14/10/2010, conforme assinatura no próprio auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n. 8.212/91, no valor histórico de R$
1.854.168,05, atualizado até a lavratura do auto de infração, conforme demonstrativo do valor da
multa de fl. 14.
Dispõe o Relatório Fiscal (fl. 12) que a Fundação Maçônica Manoel dos Santos –
FMSS, por se considerar isenta da contribuição patronal previdenciária, deixou de efetuar o
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social ao apresentar GFIP utilizando o
código FPAS 639.
Ocorre que em 15/07/2008, mediante Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 032/2008 (objeto do processo no
10675.000658/2008-06), a isenção das contribuições previdenciárias da FMSS foi cancelada,
com efeitos a partir de 01/02/2000, por infração ao inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, no
caso, falta de aplicação integral do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos sociais.
Desta forma, a RECORRENTE deixou de informar as contribuições patronais
devidas no período fiscalizado.
Quanto à multa, a fiscalização informa à fl. 13 que essa foi fixada por
competência, de acordo com a planilha acostada à fl. 14, respeitado o limite máximo em razão do
número de segurados.
Posteriormente, para fins de verificação de possível retroatividade benigna do art.
106, alínea “c”, do CTN, foi feita a comparação para da penalidade mais benéfica ao
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

contribuinte, em razão das alterações promovidas pela MP 449/2008. Na ocasião, concluiu-se
que, para todas as competências, a multa menos severa foi a da legislação anterior (fl. 15).
Por fim, a fiscalização informa que, nesta fiscalização, também foram emitidos os
seguintes autos de infração:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, que intitulou de impugnação
total, de fls. 19/82, em 12/11/2010. Assim sendo, ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, a entidade com conteúdo similar à peça acostada ao
processo de cobrança da contribuição previdenciária patronal (10970.000733/2010-19).
ofertou impugnação de fls. 18/84, com protocolo em 12/11/2010, onde apresentou, em
vasta peça contestatória, suas razões de defesa, proclamando como preliminar, a
nulidade da autuação por falta de descrição dos fatos e por violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da legalidade.
Aponta como motivo de ilegalidade no lançamento a informação assentada no relatório
fiscal acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo de Cancelamento da Isenção
emitido em 15/07/2008, todavia com efeitos retroativos a 01/02/2000, por infração do
inciso V, do artigo 55. da Lei 8.212/1991, especialmente no tocante à menção do
auditor-fiscal de que nos anos de 2005 e 2007, objeto da auditoria, manteve-se a mesma
situação que ensejou o cancelamento da isenção.
Segundo a impugnante a ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos
''para explicitar o contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a
defesa refutar algo tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício
de 2000, e dado que o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como
comungar com a teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo
deforma idêntica a que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a
auditora por dever legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de
forma genérica a narrativa por espelhamento, por sem subsídio fático-documental "
Corroborando com suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento
de defesa.
Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição de
validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recurso interposto em
razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação ter fim prevenir
a decadência.
Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32. que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se "resguardadas
e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso voluntário, ao qual foi
atribuído efeito suspensivo ", com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972 e
em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve seu
certificado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS deferido por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Constituição Federal - CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da
referida MP, reconhecimento este proferido na NOTA DECOR/CGU n°l80/2009 e
despacho DECOR 079/2009- STF, conforme trechos transcritos na peça de
impugnação.
Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União -AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4
inciso X da Lei Complementar 73/1993
Especificamente sobre a violação do inciso V, do artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica
que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de Uberlândia desde 1994, com o
objetivo de auxiliar na Administração das unidades de Atendimento Integrado,
inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica que a atividade exercida
pela Fundação compreende além da gestão dos recursos humanos necessários à
administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos medicamentos, realiza
quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de forma ininterrupta,
universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência, serviços de saúde
deforma totalmente gratuita ".
Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática, em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Termo de Parceria
concluindo que "os partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, os partícipes
possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como um
contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução ''não integra a receita da
entidade, já que os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às fls 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 20% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época do
fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às fls.
255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, já pagas cm época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juíz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 133/146):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2010
DEBCAD 37.266.252-8
PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a demonstração de omissão de elemento ou requisito essencial à formação
jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a sua substância, não há que se proclamar a
nulidade do Auto de Infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando os fatos geradores das contribuições e os
dispositivos legais que amparam o lançamento encontram-se discriminados no Relatório
Fiscal e seus Anexos, possibilitando ao impugnante identificar, com precisão, os valores
apurados e. assim, permitindo-lhe o exercício do pleno direito de defesa.

INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Na imputação de penalidade aplica-se a legislação menos onerosa.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

ISENÇÃO. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. REQUISITOS LEGAIS.
A observância aos requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção
das contribuições previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável
no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada
pelo regime de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/07/2011,
conforme AR de fl. 150, apresentando recurso voluntário, às fls. 151/209 em 11/08/2011,
requerendo o que segue abaixo (conforme trecho extraído da resolução proferida pelo CARF que
analisou o referido recurso e resumiu da seguinte forma):
1. Cientificada do lançamento, a entidade, com conteúdo similar à peça acostada ao
processo de cobrança da contribuição previdenciária patronal (10970.000733/201019),
ofertou impugnação de fis.18/84, com protocolo em 12/11/2010, onde apresentou, em
vasta peça contestatária, suas razões de defesa, proclamando como preliminar, a
nulidade da autuação por falta de descrição dos fatos e por violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da legalidade.
2. Aponta como motivo de ilegalidade no lançamento a informação assentada no
relatório fiscal acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo de Cancelamento da
Isenção emitido em 15/07/2008, todavia com efeitos retroativos a 01/02/2000. por
infração do inciso V, do artigo 55, da Lei 8.212/1991, especialmente no tocante à
menção do auditor fiscal de que nos anos de 2005 e 2007, objeto da auditoria, manteve-
se a mesma situação que ensejou o cancelamento da isenção.
3. Segundo o recorrente a ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos
"para explicitar o contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a
defesa refutar algo tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício
de 2000, e dado que o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como
comungar com a teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo
deforma idêntica a que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a
auditora por dever legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de
forma genérica a narrativa por espelhamento, por sem subsídio fútico documentcil"
Corroborando com suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento
de defesa.
4. Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição
de validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recurso interposto
em razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação tem por fim
prevenir a decadência.
5. Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32, que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

6. Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se
"resguardadas e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso voluntário,
ao qual foi atribuído efeito suspensivo", com fundamento no artigo 33 do Decreto
70.235/1972 e em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
7. No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
8. Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve
seu certificado no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS defendo por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Constituição Federal CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da referida
MP.
9. Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4 inciso
X da Lei Complementar 73/1993 Especificamente sobre a violação do inciso V. do
artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de
Uberlândia desde 1994, com o objetivo de auxiliar na Administração das unidades de
Atendimento Integrado, inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica
que a atividade exercida pela Fundação compreende além da gestão dos recursos
humanos necessários à administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos
medicamentos, realiza quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de
forma ininterrupta, universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência,
serviços de saúde deforma totalmente gratuita".
10. Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
11. Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Termo de
Parceria concluindo que %'OS partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, OS
partícipes possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como
um contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução "'Mo integra a receita da
entidade, já qjte os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
12. Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
13. Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às lis 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 2 0% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

14. Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época
do fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
15. Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às
fls. 255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, j á pagas em época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
16. Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.
17. Em razão de alegações de defesa relativas à discordância das bases de cálculo e
existência de pagamentos de contribuições exigidas nos processos de n°
10970.000733/201019 e 10970.000734/201055, formalizados na mesma ação fiscal e
apensados a este processo, que, no entanto, não foram trazidas à baila neste processo,
conforme despacho de fls. 130, o presente também foi encaminhado à DRF, apenas em
face da apensação, não tendo sido, todavia, pedido esclarecimentos quanto ao seu
conteúdo.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o CARF, por meio da
resolução no 2401-000.254 (fls. 245/254), entendeu por determinar a conversão do julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
Conforme exposto, entendo que não há que se falar em efeito suspensivo, mas de outra
forma, entendo que o lançamento em questão encontra-se diretamente relacionado ao
mérito do Ato Cancelatório uma vez que é esse procedimento que identificou o
descumprimento dos requisitos, sejam eles os art. 55, II e V da lei 8212/91, que
determinou o cancelamento da isenção.
DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO QUANTO AO ATO CANCELATÓRIO.
(...)
Primeiramente, convém destacar que o AI de obrigação Principal em questão, encontra-
se diretamente vinculado ao Ato Declaratório mencionado no corpo do relatório fiscal,
que declarou o cancelamento da isenção da Fundação Maçônica Manoel do Santos,
considerando que todos os fatos geradores aqui apurados referem-se a parcela patronal
não recolhida, posto que o recorrente considera inexigíveis ditas contribuições, face a
sua condição de isenta.
Contudo, não houve o encaminhamento conjunto dos AI lavrados para constituição do
crédito acerca da parcela patronal e destinada a terceiros e o referido Ato Declaratório
de Cancelamento de Isenção para que os mesmos fosse julgados em conjunto, ou
mesmo não se identificou nos autos o resultado final a respeito dos mesmo, já que em
sua defesa o recorrente entende que o ato cancelatório perdeu o objeto, considerando
que o CARF estará impedido de julgá-lo, face o disposto na lei 12. 101/2009.
Não fosse apenas esse o obstáculo, o Decreto no 7.237, de 20/07/2010, que regulamenta
a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

certificação das entidades beneficentes de assistência social para obtenção da isenção
das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências, prevê em suas
disposições transitórias que os PEDIDOS DE ISENÇÃO e os ATOS
CANCELATÓRIOS DE ISENÇÃO não definitivamente julgados sejam encaminhados
à unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção, nos seguintes termos:
(...)
Assim, apesar de não ter sido identificado no relatório fiscal, nem mesmo na
impugnação ou recurso o número. do processo referente ao Ato Cancelatório, em
pesquisa no banco de dados do CARF pelo CNPJ identificou-se que o processo cujo
assunto determina “ISENÇÃO” foi distribuída a Conselheira Liege Lacroix da 3
Câmara de Julgamento desta 2a sessão, tendo a mesma em obediência aos normativos
que tratam da matéria encaminhado o processo a origem para que seja apreciado o
direito da entidade a isenção.
Dessa forma, este auto de infração deve ser encaminhado a origem, para que seja
apensado ao processo referente ao Ato Cancelatório, tendo em vista que a reapreciação
da isenção da entidade a luz da nova lei, produzirá efeitos diretos no processo que ora se
julga.

Do sobrestamento do feito
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fl. 255, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Esclareça-se que estes autos encontram-se apensados ao processo no
10970.000733/2010-19, e todos estão vinculados ao processo no 10675.000658/2008-06 (Ato
Cancelatório da Isenção).
Detalhes acerca dos vínculos entre os processos podem ser verificados na
informação de fls. 3890/3892 do processo no 10970.000733/2010-19, na qual restou esclarecido
que tanto o citado processo “e apensos 10970.000734/2010-55, 10970.000735/2010-08 e
10970.000736/2010-44,
quanto
o
processo
10970.000684/2008-91
e
apenso
10970.000685/2008-36, bem como os processos 10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-
18 são decorrentes do processo 10675.000658/2008-06, que trata, como informado linhas
acima, de recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições previdenciárias
patronais. Concluindo, todos estão vinculados em razão desse processo”.
Com isso, levando-se em consideração o sorteio dos processos
10970.720019/2013/85 e 10970.720020/2013-18 para a minha relatoria em 17/01/2018 e, ainda,
o sorteio do processo 10970.000684/2008-91 e apenso também para este Conselheiro, em
08/04/2021, entendeu-se que todos deveriam ser mantidos em minha carga, para prosseguimento
no julgamento dos recursos neles constantes.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Com isso, todos os citados processos foram retirados do sobrestamento e
disponibilizados para julgamento, conforme DESPACHO DE DEVOLUÇÃO acostado aos
processos vinculados ao presente (como, por exemplo, às fls. 2339/2340 do processo no
10970.720019/2013/85, e às fls. 1656/1657 do processo no 10970.000684/2008-91).
Mencionado DESPACHO DE DEVOLUÇÃO dispõe que, com o julgamento dos
Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no 566.622, não obstante a formalização
de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema Corte, entendeu este CARF que o citado
Recurso Extraordinário teve julgamento final e que, assim, haveria a possibilidade de
continuidade da presente lide administrativa.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como pontuado, a FMMS teve a imunidade cancelada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/UBE no 32/2008, de 15/07/2008, em virtude do descumprimento dos incisos II e
V do artigo 55 da Lei 8.212/91. Referido ato cancelatório é objeto do processo no
10675.000658/2008-06 e encontra-se apenso ao processo no 10970.000684/2008-91, de minha
relatoria e, portanto, objeto de apreciação conjunta nesta mesma sessão de julgamento.
De acordo com o que consta no processo no 10675.000658/2008-06, o
contribuinte apresentou recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições
previdenciárias patronais. Contudo, por não estar definitivamente julgado na esfera
administrativa, houve despacho a fim de encaminhar os autos à unidade local da SRFB, nos
termos do Decreto no 7.237/2010, arts. 44 e 45 (fl. 1191 do processo no 10675.000658/2008-06),
para que houvesse a verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito
estabelecido no art. 32 da lei n. 12.101/2009, aplicada a legislação vigente à época do fato
gerador:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Em atendimento a esse despacho, a DRF Uberlândia proferiu, em 31/01/2013,
Informação Fiscal (fls. 1201/1226 do processo no 10675.000658/2008-06), oportunidade que que
elaborou o seguinte quadro (fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06):

Na oportunidade, concluiu que a interessada não cumpre os requisitos legais
indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais, tendo, inclusive, efetuado
novos lançamentos dos valores devidos no período de 01/2008 a 12/2009, conforme processos
10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-18:
XIII – RESULTADOS DA AÇÃO FISCAL
88 – Por não cumprir os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições
patronais previdenciárias, efetuamos o lançamento dos valores devidos no período de
01/2008
a
12/2009,
conforme
Processos
no
10970.720019/2013-85
e
10.970.720020/2013-18.
Saliente-se que, com a edição do já citado Decreto no 7.237/2010 (posteriormente
revogado pelo Decreto no 8.242/2014), o qual regulamenta a Lei no 12.101/2009, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades. Isso porque a RFB passou a ter
competência para lavrar auto de infração quando concluísse (de forma fundamentada) que a
entidade não cumpriria os requisitos para a isenção das contribuições previdenciárias. Ou seja, a
partir da nova legislação, o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento
da mencionada imunidade deverá se dar nos autos dos respectivos processos que tratam de
lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.
Consequentemente, nesses casos pendentes de julgamento, o CARF não mais
possui competência para apreciar recursos (i) em face de decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de isenção formalizado pelo contribuinte, ou (ii) em face de decisão que
manteve ato cancelatório de isenção, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a
entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente
lavrados, conforme determina a legislação atual.
Desta forma, não compete ao CARF o julgamento do recurso envolvendo o Ato
Declaratório de Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais. Contudo, devidamente
cumprido o determinado nos arts. 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010, não há óbice para a
continuação do julgamento, pelo CARF, dos processos envolvendo os lançamentos decorrentes
do mencionado Ato Cancelatório, ainda que não definitivamente julgado.
Portanto, passo a analisar as razões recursais.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

PRELIMINARES
Alegação de Perda do Objeto do Ato Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito
Tributário
Conforme exposto na Resolução no 2401-000.254 (fls. 245/254) e a própria
decisão recorrida, o efeito suspensivo conferido ao recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório da isenção não tem o condão de evitar o lançamento dos respectivos créditos
tributários, os quais podem ser normalmente constituídos, porém com a exigibilidade suspensa.
No que se refere a este argumento, acerca de uma suposta suspensão de
exigibilidade, alerta-se que tal garantia apenas impede que o débito seja executado, não obstando
o lançamento dos tributos que a fiscalização entender como devidos. Sobre o tema, destaco
recente acórdão da Câmara Superior:
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A contagem do prazo
decadencial não pode ser suspensa ou interrompida. O prazo é contado a partir da
ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (STJ, REsp 973.733/SC). (CSRF. 9202-008.822.
27.7.2020)
Neste processo acima citado, ficou decidido que o tramite do procedimento acerca
do Ato Cancelatório não tem o condão de afetar o fato gerador da obrigação previdenciária, nos
seguintes termos:
Se o sujeito passivo gozava ilegalmente de isenção ou de imunidade, tal situação
deveria ser constatada em tempo hábil para viabilizar o lançamento dentro do prazo
previsto no Código Tributário Nacional, o qual, como já dito, não está sujeito à
suspensão ou interrupção.
Por outro lado, um ato cancelatório de isenção não constitui uma situação jurídica até
então inexistente, mas sim declara uma situação jurídica pré-existente (a
inexistência de isenção), de forma que o seu efeito é declaratório e, portanto, retroage à
época da citada situação. A par do que já foi dito e exposto, o efeito declaratório do ato
de cancelamento é outra razão pela qual o lançamento deveria ter sido realizado
dentro dos marcos temporais estabelecidos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
inexistindo qualquer fundamento que permita deslocar o termo de início do lustro
para outro momento.
Neste ponto, utilizo as razões expostas pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 142/144):
Não há suporte legal para que se confira interpretação aos "efeitos suspensivos" que vá
além da impossibilidade de exigência imediata das contribuições previdenciárias de que
se cuida. Nesse cenário, cabe ao fisco proceder à constituição do crédito tributário
respectivo, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade. Trata-se de hipótese contemplada
no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. E medida de preservação do
interesse público.
Aliás, este foi o principal elemento de sustentação do lançamento, como se depreende
dos termos do relatório fiscal.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Registre-se que sobre este aspecto, agiu a fiscalização em consonância com
recomendação feita pela PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, onde analisou a
situação das entidades com processos em tramitação no CNAS, que tiveram o
certificado concedido pela MP n°446 de 2008, mas que continuavam a descumprir
outros requisitos para serem beneficiárias da isenção.
O Procurador arrematou a questão com a seguinte orientação:
(...)
Deste parecer, inclusive, para esclarecer a questão relativa à vigência dos atos
praticados sob a égide da MP 446 de 2008 é importante destacar os seguintes trechos, in
verbis:
(...)
d) (...) é correto afirmar que a mera concessão do CEBAS com base nos arts.
37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária
aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende
do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser
portadora do CEBAS:
(...)
De todo o exposto depreende-se ser regular o procedimento adotado pela fiscalização de
lançar o crédito tributário para prevenir a decadência, devendo atentar-se, no entanto, os
setores competentes sobre a suspensão da cobrança enquanto pendente de solução a
questão relativa ao cancelamento da isenção.
(destaques no original)
Portanto, não procede a tese da contribuinte de que, em razão das alterações
legislativas promovidas pela Lei no 12.101/2009, o procedimento envolvendo o Ato Cancelatório
de Isenção teria perdido objeto pois a nova legislação passou a prever a suspensão do direito à
isenção. Desta forma, alegou que o CARF não poderia convalidar o lançamento com base no Ato
Cancelatório, por este não mais fazer parte do universo jurídico.
Como exposto, o próprio Decreto no 7.237/2010 (Regulamento da Lei no
12.101/2009), em seu art. 45, tratou da questão ao prever que os Atos cancelatórios de isenção
não definitivamente julgados deveriam ser encaminhados à unidade competente do Ministério da
Fazenda para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma da nova legislação,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
A despeito de o processo envolvendo o Ato Cancelatório estar pendente de
apreciação de recurso, foi regular o procedimento adotado pela fiscalização ao efetuar o
lançamento do crédito tributário em baila, com vistas a prevenir a decadência. Isto porque a
apresentação de recurso não tem o condão de impedir o lançamento tributário, mas tão-somente
de suspender a exigibilidade, de imediato, das contribuições para a Seguridade Social em
questão.
Assim, inexiste autorização legal para impedir a marcha processual regular dos
processos envolvendo o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às competências
compreendidas a partir do reconhecimento do cancelamento da isenção através do Ato
Declaratório do Cancelamento da Isenção, ainda que o processo envolvendo tal cancelamento
não tenha sido efetivamente finalizado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

Nulidade do auto de infração
A RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração pois o relatório fiscal
não promoveu a correta descrição do fato, como determina o art. 10, III, do Decreto no
70.235/72. Na ocasião, alega que a autoridade fiscal apenas embasou o lançamento no fato de
que, em relação ao período fiscalizado (2005 a 2007), manteve-se a mesma situação que ensejou
o Ato de Cancelamento da Isenção, lavrado em 15/07/2008, mas com efeitos a partir de
01/02/2000.
Desta forma, a RECORRENTE alega que houve cerceamento do seu direito de
defesa, pois a autoridade fiscal “não descreveu os fatos para explicitar o contexto da mesmice a
que se refere”.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte, e não relatados de forma genérica.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No caso, entendo que não merece prosperar o argumento da RECORRENTE.
Ao contrário do que quer fazer crer a RECORRENTE, o Ato Cancelatório não
englobou um período específico e limitado (ou seja, seus efeitos não foram válidos da
competência x até a competência y, por exemplo). Ao contrário: seus efeitos são válidos a partir
de 01/02/2000 sem “prazo de validade”.
Isto significa que o benefício da isenção das contribuições previdenciárias – então
cancelado – somente poderia ser retomado pela contribuinte em razão da reforma do Ato
Cancelatório, o que não ocorreu até o lançamento do crédito tributário (nem até o presente
momento); ou ainda numa eventual nova concessão do benefício fiscal posterior ao ato de
cancelamento, hipótese em que o “novo” benefício somente poderia ser cancelado mediante a
expedição de um novo ato cancelatório específico.
No entanto, essa eventual nova isenção demandaria, também, um novo pedido
neste sentido da contribuinte ao INSS, conforme previa o art. 55, §1o, da Lei no 82.212/91
(vigente à época dos fatos):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
O quadro elaborado à fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06 (já
colacionado acima), esclarece que não mais passou a ser necessário o pedido de isenção apenas
no período de 11/2008 a 01/2009 (em razão da MP 446/2008) e a partir do período de 11/2009
(em razão da Lei no 12.101/2009). Nas demais competências (até 10/2008 e de 02/2009 a
10/2009), vigorou a Lei no 8.212/91, a qual previa a exigência do pedido de isenção.
Como o presente caso envolve as competências de 01/2005 a 12/2007, era
necessário que a contribuinte requeresse a isenção, e não há notícias de que tal benefício foi
novamente pleiteado.
Oportuno mencionar que o fato da contribuinte possuir CEBAS no período objeto
do lançamento (eis que o mesmo foi renovado com base no art. 37 da MP 446/2008), não
influencia no lançamento pois, conforme já retro mencionado ao citar o trecho da decisão
recorrida que tratava do Parecer PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, “a mera concessão
do CEBAS com base nos arts. 37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em
necessária aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende do
preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser portadora do CEBAS”.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Portanto, como afirmou a autoridade lançadora, a situação que ensejou o
cancelamento da isenção manteve-se até a época das competências objeto do presente
lançamento.
Ou seja, os motivos que ensejaram o presente lançamento são os mesmos que
embasaram o cancelamento da isenção e encontravam-se devidamente descritos na Informação
Fiscal emitida em 29/08/2007 (fls. 1/7 do processo no 10675.000658/2008-06).
Desta forma, atesta-se que a contribuinte tinha plena ciência dos fatos e
fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, de modo que não merece prosperar o
argumento de cerceamento do seu direito de defesa.

Prejudicialidade da análise dos argumentos
Os argumentos de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são, em sua
grande maioria, relativos ao lançamento das obrigações principais, pois defende, em suma: (i)
inexistência de violação ao inciso V da Lei no 8.212/91; (ii) efeito suspensivo do recurso e
ilegalidade dos lançamentos; (iii) correta composição da base de cálculo; e (iv) conversão do
julgamento em diligência/perícia.
Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos nos processos que tratam das
obrigações principais, citados no Relatório deste acórdão, os quais foram apreciados em conjunto
nesta mesma sessão de julgamento.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.
Reitero que questões acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
impossibilidade de efetuar o lançamento já foram enfrentadas neste voto, razão pela qual
reporto-me às ponderações apresentadas no tópico “Preliminar: Alegação de Perda do Objeto do
Ato Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário” para rejeitar o pleito da
contribuinte, pois o presente lançamento decorreu do poder-dever da autoridade administrativa
de efetuá-lo, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
Ademais, cumpre reiterar que, como exposto, a exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente processo encontra-se suspensa em razão do recurso apresentado.
No único tópico distinto dos demais recursos, a RECORRENTE apenas conclui
que, por entender correta a sua condição de isenta das contribuições sociais, não incorreu em
falta ao não declarar tais verbas em GFIP, pois teria sido correta a utilização do código FPAS
639. Neste sentido, tal tópico é apenas uma consequência lógica de sua tese defendida nos
tópicos anteriores, revelando o mero caráter reflexivo da multa objeto deste processo, conforme
abordado adiante.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
da multa em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo a RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
No processo que envolve obrigações principais que constituem a base de cálculo
da presente multa CFL 68 (10970.000733/2010-19 – parte patronal) decidiu-se por manter a
integralidade do lançamento. Portanto, não há qualquer exclusão a ser refletida no cálculo da
presente multa CFL 68.

Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
Tendo em vista que a questão da retroatividade benigna da multa foi apreciada em
primeira instância, e para dar tratamento equânime a todos os 9 (nove) processos do contribuinte
(todos julgados nesta mesma sessão), entendo por fazer as seguintes considerações sobre a forma
de comparação da multa mais benéfica.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a
nova multa do art. 35-A (de 75%).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000735/2010-08

Deste modo, entendo que a multa objeto do presente processo (CFL 68) deve ser
comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para verificar qual delas é a mais
benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que a multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada
aos fatos geradores anteriores à MP 449/2008, de tal forma que não pode ser objeto de
comparação para fins da aplicação da retroatividade benigna.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (nos processos de obrigações principais) e, ainda, em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91 (objeto deste processo), para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta
deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna mediante a comparação, para cada competência, entre a presente multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 (CFL 68),
com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 281
DF CARF MF
Original